Tribunal: TJSP
Processo: 2228471-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Mandado de segurança – Possibilidade – Prescrição do crédito não configurada – Pretensão de pagamento daquelas verbas vencidas e não pagas desde a impetração – Art. 14, § 4o, da Lei no 12.016/2019 – Pedido de pagamento implícito na petição inicial da impetração – Precedente desta Corte – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000108268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2228471-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM, SERGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA
e PAULO CEZAR CURY, é agravado LUIZ CARLOS NOGUEIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2228471-47.2019.8.26.0000 - Voto no 28204 Página 2 de 5
VOTO No 28204
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2228471-47.2019.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AGRAVANTE(S): COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
SÉRGIO HENRIQUE PASSOS AVELEDA
PAULO CEZAR CURY
AGRAVADO(S): LUIZ CARLOS NOGUEIRA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Mandado de segurança

Possibilidade Prescrição do crédito não configurada Pretensão
de pagamento daquelas verbas vencidas e não pagas desde a impe-
tração Art. 14, § 4o, da Lei no 12.016/2019 Pedido de pagamento
implícito na petição inicial da impetração Precedente desta Corte
Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pela Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos, pelo seu Diretor Presidente Sérgio Henrique Passos
Aveleda, e pelo médico Paulo Cezar Cury contra r. decisão proferida pelo
digno Juízo da 13a Vara da Fazenda Pública da Capital (fls 274/276 dos
autos originais) em cumprimento de sentença que, em essência, rejeitou
impugnação e determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial.
Pedido de reforma assim sumariado: a) prescrição do crédito;
b) ilegitimidade da cobrança, em mandado de segurança, das parcelas su-
postamente devidas pelo período em que o agravado ficou afastado do
cargo antes da concessão da segurança, pois não houve prestação de servi-
ço; c) o acórdão exequendo não assegurou ao agravado o pagamento de
quaisquer vencimentos ou vantagens pecuniárias (fls 1/11).
Processamento com liminar suspensiva (fls 37/38).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Oposição do julgamento virtual a fls 42.
Agravo respondido (fls 44/50).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2228471-47.2019.8.26.0000 - Voto no 28204 Página 3 de 5
Cumpre-se acórdão de minha relatoria exarado na Apelação
Cível no 0611214-96.2008.8.26.0053, j. 04/03/2013, assim ementado:
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de
assegurar a continuidade em concurso para o cargo de maquinista da
Companhia de Trens Metropolitanos Exclusão fundamentada pela obe-
sidade do candidato Inocorrência de obesidade mórbida Verificação
das limitações existentes apenas no edital IMC não obstativo ao exercício
da função pretendida Apelação provida.
É certo que a reintegração do candidato Luiz Carlos Nogueira
ao cargo de maquinista deu-se em 20/03/2013. Demitido por justa causa no
dia 08/08/2013, conseguiu reintegrar-se ao cargo por força de decisão da
Justiça do Trabalho.
Com o trânsito em julgado do acordão acima ementado, teve
início a fase de cumprimento de sentença visando ao pagamento das verbas
vencidas e não recebidas compreendidas entre 2010 a 2013, ou seja, da
data da impetração em diante.
Apresentada impugnação, a douta magistrada a quo rejeitou-a
e determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial para conferência
das contas apresentadas. Eis a decisão agravada.
Inconformada, agravam a CTPM e seus propostos com os es-
tes argumentos: a) prescrição do crédito; b) ilegitimidade da cobrança, em
mandado de segurança, das parcelas supostamente devidas pelo período em
que o agravado ficou afastado do cargo antes da concessão da segurança,
pois não houve prestação de serviço; c) o acórdão exequendo não assegu-
rou ao agravado o pagamento de quaisquer vencimentos ou vantagens pe-
cuniárias.
Respeitadas as razões recursais, o recurso será improvido.
De início, não ocorreu a alegada prescrição do crédito, pois a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2228471-47.2019.8.26.0000 - Voto no 28204 Página 4 de 5
matéria aqui tratada estava sub judice. Consumou-se o trânsito em julgado
em 29/09/2017 (fls 8 dos autos originais) e o cumprimento de sentença ini-
ciou-se em 18/10/2018 (fls 1 dos autos originais).
Descabida, portanto, a alegação de prescrição do crédito.
No mesmo sentido, por qualquer lado que se veja a questão, é
impossível fugir ao estabelecido no artigo 14, § 4o, da Lei no 12.016/09:
Art. 14 - Da sentença, denegando ou concedendo o mandado,
cabe apelação.
§ 4o - O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias
assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor
público da administração direta ou autárquica federal, estadual e munici-
pal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a
contar da data do ajuizamento da inicial.
Nestes termos, o cumprimento de sentença pede o pagamento
daquelas verbas vencidas a partir da impetração. Nada mais que isso.
Outrossim, o fato de o agravado não ter trabalhado no período
aqui postulado se deu exclusivamente por ato ilegal da agravante conforme
reconhecido tanto pela Justiça Comum Estadual quanto pela Justiça do
Trabalho.
Por fim, quanto à afirmação de que o acórdão exequendo não
assegurou ao agravado o pagamento de quaisquer vencimentos ou vanta-
gens pecuniárias, nada mais equivocado. É evidente que se trata de pedido
implícito e entendimento em sentido contrário, configura formalidade ex-
cessiva.
Sobre o tema, colhe-se julgado desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de cumprimento de
sentença Servidora pública municipal Exoneração Impetração de
mandado de segurança objetivando a reintegração no cargo Concessão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2228471-47.2019.8.26.0000 - Voto no 28204 Página 5 de 5
da ordem Extinção do incidente sob o fundamento de não formulação, na
inicial, do pedido de pagamento dos vencimentos não auferidos durante o
afastamento Pretensão que, embora não relacionada no rol dos pedidos,
é deduzida do corpo da inicial Pagamento, no entanto, que deve ter co-
mo termo inicial a data da impetração do mandamus Inteligência da Sú-
mula no 271, do Supremo Tribunal Federal, e do artigo 14, § 4o, da Lei no
12.016/09 Recurso parcialmente provido (Agravo de Instrumento no
2091137-39.2017.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Público, relatora De-
sembargadora Maria Olívia Alves, j. 30/10/2017).
Mantenho, portanto, a decisão agravada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por meu voto, nego provimento ao agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator